Tribunal: TJMT
Processo: 35183-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 24/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
24/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 599015-7 / 2020
Terça-feira, 24 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80351834620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80351834620198110001
Requerente: TATIANE RIBEIRO DOS SANTOS
Requerido: CIELO S.A.
Beneficiário: TATIANE RIBEIRO DOS SANTOS
Conta Judicial 1700122983540
Valor: R$ 1.920,80 (um mil e novecentos e vinte reais e oitenta centavos)
Autorizado: MORAES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 30.248.443/0001-67
Data de Emissão: 24/03/2020
Titular Conta MORAES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 30.248.443/0001-67
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
4407 130019605 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979763540 1/1